Tribunal: STF
Processo: HC 169954
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE. Revela-se inadmissível agravo regimental interposto contra ato de Colegiado do Supremo, uma vez adequado, a teor do artigo 317 do Regimento Interno, para impugnar decisão individual. Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário nº 249.073, Primeira Turma, relator ministro Moreira Alves.



    AGRAVO REGIMENTAL – CONVERSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS. Ante a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, e o fato de haver sido protocolado no prazo legal, mostra-se viável receber, como embargos declaratórios, agravo regimental inadmissível.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.